Tribunal: TJSP
Processo: 2259215-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO REVISIONAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE PEDIDO LIMINAR, AUTORIZANDO A REDUÇÃO DO ALUGUEL NO PERCENTUAL DE 50% – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DITADA NA R. DECISÃO AGRAVADA, TAL COMO JÁ DECIDIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se as peculiaridades do caso, em especial o

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO REVISIONAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE PEDIDO LIMINAR, AUTORIZANDO A REDUÇÃO DO ALUGUEL NO PERCENTUAL DE 50% – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DITADA NA R. DECISÃO AGRAVADA, TAL COMO JÁ DECIDIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se as peculiaridades do caso, em especial o inegável impacto econômico direto na atividade comercial exercida pela locatária, em decorrência da pandemia e de seus meios de enfrentamento da emergência de saúde pública, era mesmo de se admitir a excepcional intervenção judicial no contrato para o reequilíbrio da obrigação, em aplicação, por analogia, à teoria da imprevisão prevista no artigo 317 do Código Civil, sendo razoável conceder a tutela antecipada para o fim de reduzir apenas parte do valor do aluguel, até que seja levantada a restrição de funcionamento regular daquele ponto comercial. Decisão mantida.